Tribunal: TJMT
Processo: 1015420-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015420-50.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DRA. ELIANE GOMES FERREIRA
PACIENTE(S): CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (Código 614729), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e associação criminosa armada - art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) o reconhecimento fotográfico pelas vítimas não seria apto para demonstrar a autoria delitiva; 2) “os crimes supostamente cometidos quando menor de idade não servem para embasar a decretação da prisão preventiva”; 3) o paciente possui ocupação lícita e família constituída; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por “medidas cautelares menos gravosas, expedindo-se imediatamente o contramandado de prisão” (ID 51552990), com documentos (ID 51552990/ID 51552993).
Relatos.
Em 27.5.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] No caso vertente, existe prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria imputada ao representado, que foi reconhecido pelas vítimas Everson e Janaína com um dos autores da tentativa de roubo majorado.
Em consulta ao “Sistema Apolo” verifico que o representado não possui antecedentes criminais.
Todavia, é certo que durante sua adolescência era contumaz na prática de atos infracionais, tendo sido comprovado seu envolvimento em cinco roubos majorados, duas tentativas de latrocínio, uma receptação e uma posse irregular de arma de fogo, e ele, inclusive, cumpriu medida socioeducativa no Complexo Pomari. [...]
Com efeito, a habitualidade no cometimento de delitos incute a certeza que a segregação do representado, por ora, é o melhor caminho a ser trilhado por este Juízo, sobretudo porque a sua vida anteacta indica forte probabilidade de continuar a delinquir, se solto, pondo em risco a ordem social. [...]
Verifico, na sequência, que, existem suspeitas da prática de atividades ilícitas por parte do suspeito, sendo certo que não vislumbro qualquer prejuízo que impeça o procedimento de busca e apreensão a ser realizado como medida acautelatória, a fim de se apurar e combater a criminalidade, sendo imprescindível na investigação policial todas as diligências necessárias para a completa elucidação do crime. [...]
Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA, o fazendo com fundamento no art. 311 e seguintes do Código de Processo, para garantia da ordem pública. [...]” (Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 51552993)
Em 30.6.2020, indeferiu pedido de revogação por entender que “ainda persistem os motivos que levaram à decretação da custódia cautelar do investigado, não tendo a Defesa trazido qualquer fato novo” (Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 51552993).
Pois bem.
A análise das provas da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal 42).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra 4 (quatro) ações socioeducativas pretéritas, sendo duas por atos infracionais análogos à roubo majorado (Códigos 564346 e 566695), uma por ato infracional análogo à tentativa de latrocínio (Códigos 598667) e uma por atos infracionais análogos à associação criminosa armada, receptação, posse/porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e de uso permitido (Código 597621), todas na Comarca de Várzea Grande.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o histórico do agente, reforçado pela prática reiterada de atos infracionais graves e/ou da mesma natureza, demonstra que a soltura do paciente constitui efetivo risco social, de modo a justificar a manutenção da prisão preventiva (STJ, HC 578982/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.6.2020), sobretudo porque “a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 580216/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).
No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:
“O fato do paciente ostentar contra si [...] diversos procedimentos de apuração de atos infracionais serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se colocado em liberdade.” (TJMT, HC N.U 1011997-82.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2020)
Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.
Quanto aos predicados pessoais [ocupação lícita e família constituída], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC 446302/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 29.5.2018; TJMT, Enunciado Criminal 43).
No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui envolvimento reiterado em atos infracionais análogos à crimes patrimoniais [dois roubos, uma tentativa de latrocínio, associação criminosa armada e receptação - Códigos 564346, 566695, 598667 e 597621/Várzea Grande] e encontra-se foragido, estando o mandado de prisão aberto há 2 (dois) meses, embora tenha contratado advogada particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor. Nessa hipótese, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos e aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi – 5.3.2020; TJMT, HC N.U 1.017454-32.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.12.2019
Por efeito, a substituição mostra-se inadequada/insuficiente, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO